Tribunal: STF
Processo: ARE 1575468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDoc. 441) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos (eDoc. 437):



    “Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, XLVI, LVII e LXVII, e 93, inciso IX da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, no tocante à alegação de violação ao princípio da ampla defesa, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o e. Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Nas razões recursais, a embargante alega que a decisão incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356/STF, pois não teria enfrentado “a tese defensiva de que, em casos de violação nascida no próprio julgado, o prequestionamento é suprido pela simples interposição do Recurso Extraordinário (e, no caso, dos embargos de declaração que se seguiram na origem)”. 



    Sustenta, ainda, que haveria contradição e obscuridade na aplicação do Tema 660 de Repercussão Geral, pois não esclarece como a situação fática amolda-se ao referido tema e não ao disposto na Súmula 523/STF que considera a falta de defesa como nulidade absoluta.



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, para dar provimento ao recurso extraordinário. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício, para anular o acordão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a parte Embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    A embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.



    Não obstante a irresignação da recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que, “o(s) art(s). 5º, XLVI, LVII e LXVII, e 93, inciso IX da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento”. Ainda que a recorrente alegue que a violação à Constituição Federal tenha surgido no julgamento do recurso de apelação, verifica-se do recurso de embargos de declaração opostos contra o julgamento da apelação, bem assim do acórdão que julgou os referidos aclaratórios que os mencionados dispositivos constitucionais, tidos por violados, não foram objeto do recurso e de exame pela Corte de origem.



    Também ficou expressamente destacado que “no tocante à alegação de violação ao princípio da ampla defesa, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o e. Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário”. 



    Portanto, de acordo com a compreensão externada na decisão embargada, a inadmissibilidade recursal procedeu ao nítido e exaustivo exame das questões suscitadas.



    Ao oposto do que afirmado pela defesa, a decisão embargada invoca os óbices processuais que entende aplicáveis ao caso, sem incorrer no vício da omissão, obscuridade ou contradição. O que se verifica é o mero inconformismo da embargante e o nítido intuito de rediscutir a decisão recorrida.



    Com essas considerações, repiso ser perceptível, de todo o alegado pela ora embargante, o intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente